Tribunal: TJSP
Processo: 2091939-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA CC PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA - Interposição contra decisão que deferiu requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que objetivava a suspensão das cobranças referentes ao contrato objeto do litígio – Cabimento – A verossimilhança da alegação da autora decorre da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA CC PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA - Interposição contra decisão que deferiu requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que objetivava a suspensão das cobranças referentes ao contrato objeto do litígio – Cabimento – A verossimilhança da alegação da autora decorre da ausência de demonstração, de plano, da existência e da exigibilidade das dívidas questionadas na ação – Impossibilidade de a autora demonstrar fato negativo, isto é, a inexistência de débito exigível – O fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, decorre do comprometimento das necessidades básicas da autora, que tem sua renda comprometida com os descontos mensais decorrentes de contrato questionado – Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do novo CPC – Admissibilidade da tutela de urgência, de natureza provisória, que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo – Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado – Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E MULTA COMINATÓRIA – Decisão que não deliberou a respeito de liberação da margem consignável, tampouco fixou multa para o caso de descumprimento da obrigação – Impossibilidade de discussão acerca destas matérias, que não foram objeto de deliberação na decisão agravada – Recurso não conhecido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091939-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Louveira, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, é agravada IZILDA ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091939-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18026
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2091939-32.2020.8.26.0000
COMARCA: LOUVEIRA
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADA: IZILDA ANDRADE
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. CAMILA CORBUCCI MONTI
MANZANO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
COBRANÇA CC PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
TUTELA DE URGÊNCIA -
Interposição contra decisão que deferiu requerimento de
tutela provisória de urgência formulado pela autora, que
objetivava a suspensão das cobranças referentes ao contrato
objeto do litígio
Cabimento
A verossimilhança da
alegação da autora decorre da ausência de demonstração, de
plano, da existência e da exigibilidade das dívidas
questionadas na ação
Impossibilidade de a autora
demonstrar fato negativo, isto é, a inexistência de débito
exigível
O fundado receio de dano irreparável, ou de
difícil reparação, decorre do comprometimento das
necessidades básicas da autora, que tem sua renda
comprometida com os descontos mensais decorrentes de
contrato questionado Presença dos requisitos previstos no
artigo 300, do novo CPC Admissibilidade da tutela de
urgência, de natureza provisória, que pode ser revogada ou
modificada a qualquer tempo
Inexistência de risco de
irreversibilidade do provimento antecipado
Decisão
mantida Recurso improvido, neste aspecto.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E MULTA
COMINATÓRIA Decisão que não deliberou a respeito
de liberação da margem consignável, tampouco fixou multa
para o caso de descumprimento da obrigação

Impossibilidade de discussão acerca destas matérias, que
não foram objeto de deliberação na decisão agravada

Recurso não conhecido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO,
NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão de fls. 69/70 dos autos originários que, em “ação
declaratória de inexigibilidade de cobrança cc pedido de indenização por
dano moral”, concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada pela autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091939-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ora agravante, para que o banco réu, ora agravado, procedesse ao
cancelamento da cobrança do cartão de crédito junto ao benefício
previdenciário da autora.
O recorrente sustentou, em síntese, a ausência dos
requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência.
Afirmou que a autora, ora agravante, suporta há
mais de 5 (cinco) anos os descontos agora questionados, sob a mera
alegação de que “não celebrou a operação da forma como está sendo
cobrada” (fls. 6).
Procurou demonstrar a legalidade e a regularidade
da contratação e dos descontos, bem como o risco de não recebimento de
valores no caso de desaverbação da margem consignável.
Alegou, ainda, que “a multa não deve ser
estabelecida de forma continuada e sim por cada desconto em
desconformidade com a decisão, sob pena de enriquecimento sem causa da
Agravada” (fls. 9).
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, ao final, o seu provimento, “com a revogação da antecipação
da tutela concedida”, ou, alternativamente, “caso se entenda pelo
deferimento da tutela de urgência, que esta se atenha a determinar a
suspensão dos descontos, devendo ser revogada a parte em que
determinada a liberação da margem consignável reservada”.
Pela decisão de fls. 343 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.
O agravante juntou cópias de peças constantes nos
autos originários (fls. 347/726).
Não foi apresentada contraminuta (fls. 727).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091939-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 69/70 dos autos originários):
“Providenciem-se às anotações no Sistema SAJ para que a
ação seguirá o rito comum.
Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça.
Anote-se.
A autora formulou pedido de tutela de urgência visando a
obstar o desconto de parcelas de empréstimo que recaem sobre seu benefício
previdenciário.
Com efeito o regime geral das tutelas de urgência está
preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos
fundamentais para a sua concessão: "A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo." (grifei e destaquei).
Entendo preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do
CPC, eis que diante dos fatos e dos documentos apresentados pelo autor é possível
vislumbrar, ao menos nessa fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito
invocado.
Há plausibilidade na alegação da autora de inexistência de
relação jurídica com o requerido, mesmo porque a boa-fé é sempre presumida, e também
há risco de dano de difícil reparação, pois os descontos retiram da autora parcela de renda
de natureza alimentar.
Ante o exposto, defiro a tutela provisória de urgência para
determinar o cancelamento dos descontos do empréstimo consignado, por meio de débito
sobre o benefício previdenciário N° 150.467.865-3, no valor de R$ 151,47, referente ao
cartão de crédito consignado (5335.XXXX.XXXX.1016).
Diante das especificidades desta causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da realização de audiência de conciliação (Código de Processo Civil/2015, art.
139, VI, e Enunciado n. 35 da ENFAM).
Cite-se e intime-se o requerido, pelo correio, para contestar no
prazo de 15 dias úteis. A ausência de contestação implicará em revelia e presunção de
veracidade dos fatos narrados na petição inicial. A presente citação é acompanhada de
senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091939-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
documentos. A contestação deverá conter e-mail pessoal do representante legal da parte
ré, pois neste juízo as intimações pessoais das partes são realizadas por meio eletrônico
(por intermédio do último endereço de e-mail informado pela respectiva parte no processo),
conforme previsão do art. 270 do Código de Processo Civil. Por se tratar de processo
eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do Código de Processo
Civil fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340 do mesmo Código.
Intimem-se e cumpra-se com urgência.”
Nos termos do artigo 300, do novo Código de
Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo”.
Na espécie, a autora, ora agravada, ajuizou “ação
declaratória de inexigibilidade de cobrança cc pedido de indenização por
dano moral”, afirmando não ter contratado cartão de crédito junto ao banco
réu, ora agravado.
Segundo relatou a autora, ela contratou um
empréstimo consignado, porém, verificou “no extrato de sua conta bancária
que estava sendo descontado pela instituição financeira outro valor, ou seja
R$ 151,47 (72 parcelas) e ao procurar o PROCON de Louveira/SP CIP
126/2018, descobriu-se que o referido desconto se tratava de um cartão de
credito consignado (5335.4X.XXXX.1016) cujo saldo devedor é de R$
5.313,25” (fls. 1 dos autos originários)
Pleiteou, então, em tutela provisória de urgência,
que o banco requerido cessasse as cobranças de cartão de crédito de seu
benefício previdenciário, sob pena de multa diária.
A verossimilhança da alegação da autora está
evidenciada pela ausência de demonstração, de plano, da existência e da
exigibilidade da dívida questionada, prova esta cujo ônus compete ao réu,
ora agravante, uma vez que ao consumidor não pode ser exigida a prova de
fato negativo, isto é, a inexistência de dívida exigível que legitimaria os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091939-32.2020.8.26.0000 -Voto no
6
descontos de prestações lançados no benefício previdenciário da autora,
ressalvada a reapreciação desta matéria por ocasião da sentença.
O fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação consiste nos notórios efeitos negativos que uma cobrança
indevida pode trazer, com o comprometimento das necessidades básicas
da autora, que tem sua renda comprometida com os descontos mensais
decorrentes do contrato de cartão de crédito questionado.
Ademais, vale lembrar que a tutela de urgência
pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, tratando-se de medida
reversível. E, não se vislumbra, neste caso, perigo de irreversibilidade do
provimento antecipado, o que também autoriza a concessão da medida,
nos termos do artigo 300, § 3o, do Diploma Processual em vigor.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS PUBLICITÁRIOS DOS
PROTESTOS
E
EXCLUSÃO
DOS
DADOS
CADASTRAIS
DA
AGRAVANTE
DOS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
-
ADMISSIBILIDADE. No caso sub judice, estão presentes os requisitos
exigidos no artigo 273 do Código de Processo Civil, quais sejam, a prova
inequívoca, a verossimilhança das alegações e a possibilidade de lesão
grave e de difícil reparação. Havendo verossimilhança quanto à alegação
de inexistência da dívida apontada nos títulos protestados, diante da prova
carreada aos autos, a suspensão da publicidade dos mesmos e a exclusão
dos dados cadastrais da Agravante dos órgãos de proteção ao crédito
comportam acolhimento diante do risco de dano irreparável ou de difícil
reparação. - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO” (Agravo de
Instrumento
0034679-17.2009.8.26.0000
-
Relator:
Desembargador
Eduardo Siqueira - São Paulo - 37a Câmara de Direito Privado - Julgado em
03/02/2010 - Data de registro: 23/03/2010 - Outros números: 7393917-2/00,
991.09.034679-4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091939-32.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Por outro lado, o agravante formulou, nas razões
recursais (fls. 10), pedido alternativo, objetivando a suspensão dos
descontos, sem a liberação da margem consignável reservada. Entretanto,
a r. decisão hostilizada determinou, apenas, a cessação dos descontos
referentes ao contrato questionado, sem tecer consideração a respeito da
reserva de margem consignável. Por conseguinte, o recurso não pode ser
conhecido, neste aspecto.
O recurso tampouco comporta conhecimento no
tocante ao questionamento à multa cominatória, uma vez que a r. decisão
agravada (fls. 69/70 dos autos originários) nada deliberou a este respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte
do recurso e nego provimento, na parte conhecida. Fica prequestionada
toda a matéria alegada pelo recorrente, para fins de interposição de
recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR